Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-47.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800536-47.2021.8.14.0043

APELANTE: ALEX DE FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E CONCLUDENTE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de três roubos consumados e um tentado, todos majorados por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. Os fatos ocorreram no município de Portel/PA, mediante abordagens violentas e com uso de motocicleta. Na última tentativa, o réu foi preso em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) existência de nulidade processual em razão do reconhecimento fotográfico sem observância ao art. 226 do CPP; (ii) possibilidade de absolvição por ausência de início da execução do crime tentado; (iii) possibilidade de afastamento das majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP; (iv) revisão da fração da minorante da tentativa para 2/3; (v) aplicação da detração e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade no reconhecimento, que ocorreu pessoalmente e foi corroborado por outras provas colhidas sob contraditório.

4. Configuração da tentativa de roubo, com início de execução por meio de ameaças e tentativa de ingresso em estabelecimento comercial.

5. Presença de concurso de agentes confirmada por testemunhas e vítima; ausência de identificação formal do comparsa não afasta a incidência da majorante.

6. Emprego de arma de fogo comprovado por depoimentos firmes e harmônicos; súmula do TJPA dispensa apreensão ou perícia da arma.

7. Correta fixação da fração de 1/3 para a tentativa, diante da proximidade da consumação e periculosidade da conduta.

8. Detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, diante da ausência de informações processuais suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal do réu é válido quando realizado sob contraditório e corroborado por provas autônomas. 2. A tentativa de roubo se configura com atos de execução idôneos à consumação frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. A ausência de identificação formal de coautor não afasta a incidência do concurso de agentes. 4. A prova oral consistente é suficiente para caracterizar o uso de arma de fogo. 5. A redução da pena pela tentativa deve observar o grau de realização do
iter criminis
. 6. A análise da detração penal cabe ao Juízo da Execução Penal, na ausência de elementos seguros nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 1.278.535/MS; STJ, AgRg no HC n. 903.992/SP; TJPA, Súmula nº 14.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 16 a 25 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALEX DE FREITAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA (ID 24813095), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24813008) que no dia 20 de julho de 2021, o apelante teria praticado, em sequência e no intervalo de poucas horas, três roubos consumados e uma tentativa de roubo, todos em via pública ou estabelecimento comercial, no Município de Portel/PA, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado e utilizando arma de fogo. As vítimas foram abordadas mediante grave ameaça ou violência, sendo subtraídos pertences como dinheiro em espécie, bolsas e aparelhos celulares. Na última empreitada, o réu tentou, sem êxito, subtrair valores de um comércio, tendo sido frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade. Todas as vítimas reconheceram o apelante, o qual foi preso em flagrante logo após a tentativa de roubo, com apreensão da motocicleta utilizada nos crimes. Também consta o depoimento de um terceiro, que confirma ter emprestado o veículo ao acusado pouco antes dos fatos.

Em
razões recursais
(ID 24813111), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, do CPPB, no tocante ao reconhecimento fotográfico de pessoas.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do réu, sob argumento da inocorrência de crime tentado, posto que realizados apenas atos preparatórios, na medida em que o apelante sequer chegou a ingressar no estabelecimento comercial.

Pretende, ademais, o decote das majorantes do concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, de vez que não identificado o segundo assaltante, tampouco apreendido e periciado o mencionado armamento.

Questiona, ainda a fração aplicada em razão da incidência da minorante da tentativa em apenas 1/3 (um terço). Afirma que “ao se analisar o
iter criminis
da ação suspostamente praticada pelo apelante, observa-se que o réu nem sequer se aproximou da consumação da infração penal. O réu não chegou a deter o bem, que, diga-se, nem mesmo saiu da esfera de vigilância da vítima”, pelo que a pena deveria ter sido abrandada na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços).

Derradeiramente, que se proceda a detração e, ainda, fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 24813119), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade reconhecimento de pessoa.
Error in procedendo
:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, do CPPB, no tocante ao reconhecimento fotográfico de pessoas.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pelo ofendido na fase administrativa.

No caso, a que se extrai,
o recorrente não foi reconhecido pela vítima Alaelson Alves de Freitas por meio fotográfico, mas pessoalmente, em delegacia, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa à ID 24812984, pág. 11.

Ademais, os autos revelam que, após a tentativa de roubo sofrida pelo ofendido ALAELSON ALVES DE FREITAS, em seu estabelecimento comercial “MINI BOX SOFIA”, ele acionou imediatamente a guarnição policial, fornecendo informações que permitiram a identificação do réu e, principalmente, o seu paradeiro.

Consoante os depoimentos dos policiais militares VALDEMIR HOPEN HAZEN e MÁRCIO ROGÉRIO BARBOSA DO NASCIMENTO, prestados sob o crivo do contraditório judicial,
a vítima levou os agentes até a residência do acusado, onde este foi abordado no quintal e preso em flagrante.

No mesmo local, foi apreendida a motocicleta utilizada nos delitos, bem como um moletom de cor cinza, peça esta igualmente reconhecida pelas vítimas como compatível com a vestimenta de um dos autores do crime. Ressalte-se que a motocicleta emprega na tentativa de assalta está registrada no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 24812984, pág. 07) e no Auto de Entrega (ID 24813001, pág. 16).

Quanto ao reconhecimento pessoal, este se deu de forma espontânea e com firmeza pela vítima ALAELSON, que, em juízo, reiterou integralmente os dados constantes de suas declarações anteriores, descrevendo com precisão a atuação do acusado no momento da tentativa de assalto e confirmando sua identidade de forma segura.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório. Alegada inocorrência do crime tentado:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do réu, sob argumento da inocorrência de crime tentado, posto que realizados apenas atos preparatórios, na medida em que o apelante sequer chegou a ingressar no estabelecimento comercial.

A tese, todavia, não merece guarida.

Conforme reconhecido na sentença e amplamente demonstrado nos autos, o acusado, em comunhão de desígnios com comparsa não identificado, dirige-se até o estabelecimento comercial denominado “Mini Box Sofia”, munido de arma de fogo, desembarca da motocicleta, dirige ameaças verbais à vítima e sua companheira, exigindo que abram o comércio (“
ABRE O COMÉRCIO, CARALHO!”
), enquanto golpeia a grade de entrada do local com o intuito de adentrar e consumar o roubo.

A vítima ALAELSON ALVES DE FREITAS confirma esses fatos em seu depoimento judicial, descrevendo-os com riqueza de detalhes e reconhecendo pessoalmente o réu, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo.

Trata-se, pois, de tentativa de roubo qualificado, uma vez que restaram
iniciados atos executórios eficazes e idôneos à concretização da subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça,

sendo a não consumação resultado de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente, a presença de grades que impediram o ingresso no recinto.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a tentativa de roubo se configura quando o agente dá início à execução do crime, utilizando violência ou grave ameaça, mesmo que não consiga subtrair efetivamente qualquer bem da vítima, desde que por razões alheias à sua vontade.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ATOS EXECUTÓRIOS PERIFÉRICOS QUE COLOCARAM EM PERIGO O BEM JURÍDICO TUTELADO. TEORIA OBJETIVA-INDIVIDUAL. PRÉVIO ACERTO E DIVISÃO DE TAREFAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Pela teoria objetiva-individual, associada a outros parâmetros materiais e subjetivos, é possível examinar se foram exteriorizadas condutas periféricas ao núcleo do tipo penal, mas que evidenciem perigo real ao bem jurídico tutelado.

2. A decisão agravada, lastreada nos fatos descritos no acórdão impugnado, consignou que os atos praticados pelo agravante e seus dois comparsas ultrapassaram a cogitação ou preparação, pois expuseram a perigo o bem jurídico tutelado.

3. Houve o prévio acerto e a divisão de tarefas, inclusive, dois deles (um armado) já estavam no interior do veículo (conduzido pela vítima) a caminho do ponto combinado (onde o terceiro aguardava) para o anúncio do roubo, o que apenas não ocorreu pela intervenção policial.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.278.535/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)”

A alegação de que praticados meros atos preparatórios colide frontalmente com a prova judicializada. A abordagem hostil, o emprego de arma de fogo, as exigências dirigidas às vítimas e o esforço físico para romper o obstáculo de acesso ao interior do comércio configuram atos inequívocos de execução do crime.

Demais disso, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmônica, reiterada e isenta de contradições, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por depoimentos policiais, reconhecimento pessoal e apreensão de objeto relacionado à empreitada criminosa, como no caso dos autos (motocicleta).

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento probatório capaz de infirmar a narrativa consistente e coesa da vítima e da persecução penal, impõe-se o indeferimento do pedido de absolvição, sob alegativa de não caracterização de crime tentado.

2.2. Do pretendido decote das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo:

A defesa insurge-se contra a incidência das causas de aumento de pena previstas no §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, postulando o decote das majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o segundo assaltante não foi identificado e de que não houve apreensão nem perícia da suposta arma utilizada na empreitada criminosa.

Razão não lhe assiste.

No tocante ao concurso de agentes, a prova é robusta e inequívoca. A vítima ALAELSON ALVES DE FREITAS, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que o acusado chegou ao local dos fatos em companhia de outro indivíduo, ambos em uma motocicleta, sendo que o apelante desceu do veículo e, armado, passou a proferir ameaças, enquanto seu comparsa permanecia na condução do veículo, pronto para a fuga.

Essa dinâmica dos fatos foi corroborada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, VALDEMIR HOPEN HAZEN e MÁRCIO ROGÉRIO BARBOSA DO NASCIMENTO, os quais relataram, também sob o crivo do contraditório, que a vítima informou desde o início tratar-se de dois autores, ambos descritos como agindo em comunhão de esforços para a prática do roubo.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Registre-se que a ausência de identificação formal do segundo partícipe não elide a evidência do concurso, cuja configuração prescinde da individualização de todos os agentes quando demonstrada a atuação conjunta, como é o caso dos autos.

Quanto ao
emprego de arma de fogo
, igualmente há prova suficiente para o reconhecimento da majorante. A vítima narrou com precisão o momento em que o réu, ao descer da motocicleta, empunhava arma de fogo e a apontava em sua direção e de sua companheira, proferindo ameaças incisivas para que abrissem o estabelecimento.

A narrativa foi firme, reiterada e compatível com os demais elementos colhidos, inclusive com os relatos dos policiais, que confirmaram o teor das declarações da vítima no tocante à arma de fogo.

A jurisprudência dominante dos tribunais superiores tem reiteradamente assentado que o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não está condicionado à apreensão ou perícia do armamento, quando o conjunto probatório, especialmente o depoimento firme e harmônico da vítima, é suficiente para atestar sua utilização, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Em suma, a prova judicializada é segura, coesa e apta a evidenciar tanto o concurso de agentes quanto o emprego de arma de fogo, causas de aumento cuja incidência está devidamente amparada pelo conjunto fático-probatório.

Assim, inferido o pedido de afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, mantida a dosimetria tal como fixada na sentença.

2.3. Da redução relativa à minorante da tentativa:

Questiona, ainda, a defesa, a fração aplicada em razão da incidência da minorante da tentativa em apenas 1/3 (um terço). Afirma que
“ao se analisar o iter criminis da ação suspostamente praticada pelo apelante, observa-se que o réu nem sequer se aproximou da consumação da infração penal. O réu não chegou a deter o bem, que, diga-se, nem mesmo saiu da esfera de vigilância da vítima”,
pelo que a pena deveria ter sido abrandada na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços).

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

No caso vertente, não se está diante de um início remoto de execução, tampouco de atos meramente preparatórios. O réu, conforme fartamente demonstrado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente o firme e minucioso depoimento da vítima ALAELSON ALVES DE FREITAS, já havia iniciado os atos executórios do crime de roubo: desembarcou da motocicleta, empunhou arma de fogo, proferiu ameaças explícitas exigindo que a vítima abrisse o comércio (“ABRE O COMÉRCIO, CARALHO!”), e passou a golpear a grade de entrada com o evidente propósito de adentrar o estabelecimento e consumar a subtração patrimonial.

A execução foi apenas frustrada pela existência de um obstáculo físico (a grade), alheio à vontade do agente. Assim, o
iter criminis
alcançou estágio avançado, com presença clara de dolo específico e início de execução direto e imediato ao resultado visado. Nesse contexto, a fixação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se adequada, proporcional.

A fixação da fração mínima da tentativa (2/3) exige grau mínimo de lesividade e afastamento evidente da consumação, o que não se verifica no presente caso, onde a conduta só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente e após atos claros, incisivos e perigosos de execução do delito.

De tal modo, dever ser mantida a fração de 1/3 (um terço), conforme corretamente estabelecido na sentença.

2.4.

Da detração e do regime de cumprimento de pena:

O instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, permite que o tempo de prisão provisória seja computado como pena já cumprida, de modo a evitar excesso de execução.

A redação conferida pela Lei n.º 12.736/2012 possibilita que a consideração do tempo de custódia cautelar ocorra desde a sentença condenatória.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição da repercussão concreta da detração no regime inicial deve ser feita preferencialmente no juízo da execução penal, quando então já estará perfeitamente delineado o
quantum
de pena efetivamente cumprido em caráter provisório, com documentação oficial atualizada e condições processuais consolidadas.

Assim:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO CUMPRIDO DE PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

3. O Tribunal de origem não realizou a detração, justificando a ausência de informações precisas sobre o tempo de prisão preventiva e a execução provisória, transferindo a análise para o Juízo da execução penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a detração do tempo de prisão provisória deve ser realizada pelo Juízo sentenciante ou se, na ausência de informações suficientes, cabe ao Juízo da execução penal realizar essa análise.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, na ausência de informações suficientes sobre a custódia cautelar, a detração deve ser pleiteada perante o Juízo de Execução, conforme art. 66, III, "c", da LEP.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento consolidado de que a ausência de dados precisos sobre o tempo de prisão preventiva transfere ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar a detração.

7. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de informações suficientes sobre o tempo de prisão provisória, a detração deve ser analisada pelo Juízo da execução penal. 2. A competência para a detração é do Juízo sentenciante, mas, na falta de dados precisos, cabe ao Juízo da execução penal realizar essa análise".

(STJ, AgRg no HC n. 903.992/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)”. (grifei)

No caso concreto,
a sentença informa a inexistência de certidão carcerária nos autos, pelo que remete o cálculo da detração ao Juízo da Execução. Penal.

Assim, eventual reavaliação poderá ser postulada futuramente no juízo da execução, onde se permitirá aferição precisa do tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025